Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736201-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE DAL BEM FIALHO, DANIEL SILVA PARREIRA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Após o indeferimento da liminar, os agravantes pedem a homologação da desistência do recurso. Homologo a desistência. Intimem-se os agravantes. Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator